Tribunal: STF
Processo: ARE 1323112
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 18):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ANTERIOR (ACÓRDÃO). INTIMAÇÃO. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO NÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. - INEXISTÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INCISO III, DO ARTIGO 1.010 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 17, pp. 18-22) .



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º e 203 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 17, p. 60) :



    “ (... ) há legitimidade de agente público ou político para responder por ato ilícito doloso, ao contrário do acórdão do TJPR, é possível a responsabilização pessoal, o agente público, não estava no exercício de atividade administrativa, o agente, se utilizou da estrutura da PJ para prática de ilícitos (a jurisprudência veda tal conduta e a PJ está isenta). ” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da súmula 284 do STF (eDOC 18, pp. 13-14). 



    Em 14.5.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 940 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 22).



    Recebidos os autos na origem, a Primeira Vice-Presidência do TJPR, considerando que “os acórdãos recorridos não trataram do tema, limitando-se a aplicar o princípio da dialeticidade”, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 25). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 1.027.633, DJe 6.12.2019, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (Tema 940). Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO.(RE 1027633, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe06-12-2019)” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 940 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Primeira Vice-Presidência do TJPR. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente